Tribunal: TJBA
Processo: 0505440-97.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505440-97.2017.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, LAINE TAMILES NASCIMENTO DE JESUS

APELADO: BLANCO CONSTRUCOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOAO GUSTAVO DOS SANTOS CALDAS, EUTALIA JANINE FREIRE DOS REIS

ACORDÃO

Ementa: Direito bancário e do consumidor. Ação
pelo rito comum
. Encerramento unilateral de conta bancária por desinteresse comercial. Ausência de comunicação prévia ao consumidor. Violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. Retenção, pelo banco, do saldo remanescente. Configuração de falha na prestação do serviço. Dano moral. Ocorrência. Fixação dentro da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais, ajuizada por empresa correntista em razão de encerramento unilateral de conta bancária com retenção de valores e ausência de comunicação prévia, condenando o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, com acréscimos legais.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o encerramento unilateral de conta bancária por desinteresse comercial, sem comunicação prévia ao consumidor, configura prática abusiva e enseja reparação por danos morais; (ii) estabelecer se o valor da indenização arbitrado na origem observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira pode, por direito, encerrar unilateralmente conta bancária, desde que comunique previamente o consumidor, conforme o art. 5º, I, da Resolução nº 4.753/2019 do BACEN.

4. A ausência de comunicação prévia configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e do direito à informação, previstos no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A retenção injustificada do saldo bancário do autor, somada à ausência de esclarecimentos tempestivos, evidencia falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira (CDC, art. 14).

6. A privação de acesso ao próprio patrimônio por período relevante constitui ofensa aos direitos da personalidade, sendo devida a indenização por danos morais.

7. O valor de R$
6
.000,00 fixado a título de indenização revela-se adequado aos critérios compensatório e pedagógico, não havendo motivo para sua redução.

8. Diante do improvimento do recurso, forçosa a majoração dos honorários sucumbenciais para
15
% sobre o valor da condenação, consoante o art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença mantida. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
r
ecurso de
Apelação
nº
0505440-97.2017.8.05.0004
, em que é apelante
ITAU UNIBANCO S.A.

e apelad
o

BLANCO CONSTRUCOES LTDA - ME
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.